Tribunal: TJPA
Processo: 0817330-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817330-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EWERTON RIBEIRO PROCHMANN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA SUSPENSÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multas administrativas impostas pelo Município de São Félix do Xingu, condicionando, entretanto, sua eficácia à prestação de caução idônea no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Na ação de origem, o agravante busca a anulação de penalidades administrativas decorrentes de obra realizada sem autorização municipal, alegando nulidades no procedimento administrativo e sua condição de prestador de serviços autônomo com recursos financeiros limitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da hipossuficiência econômica do agravante, é legítima a exigência de caução como condição para a eficácia da tutela provisória que suspendeu a exigibilidade das multas administrativas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante, a exigência de caução configura óbice desproporcional ao direito de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

5. Considerando os elementos dos autos e o valor das multas, constatou-se que a imposição da caução comprometeria o exercício do direito de defesa, sem representar risco relevante e imediato à Fazenda Pública, que poderá executar o crédito em caso de improcedência da ação principal.

6. Prevalência do direito fundamental de acesso ao Judiciário sobre a proteção patrimonial da Fazenda Pública, diante da ausência de risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

"
Tese de julgamento:
1. Em casos de evidente hipossuficiência econômica do requerente, é incabível a exigência de caução como condição para a eficácia de tutela provisória que suspenda a exigibilidade de crédito público, quando inexistente risco de dano irreparável ao erário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0817330-73.2024.8.14.0000, interposto por Ewerton Ribeiro Prochmann, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0803532-17.2023.8.14.0053), que deferiu a tutela provisória, condicionando-a à prestação de caução idônea no prazo de 15 (quinze) dias.

Na ação de origem, o agravante ajuizou demanda buscando a anulação de penalidade administrativa imposta pelo Município de São Félix do Xingu, sob a alegação de nulidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de duas multas, uma no valor de R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais) e outra de R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais).

Sustenta que, em 15.12.2022, foi contratado para prestação de serviço de construção de muro e reforma de imóvel, sendo o contratante o Sr. José Luiz Vieira Filho, possuidor do imóvel.

Em decorrência da obra, recebeu a Notificação nº 000358, seguida dos Autos de Infração nº 000184 e nº 000486, em razão da ausência de licença para construção e pela realização de obras sem autorização prévia.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Defiro a liminar para fins de determinar que o réu, a contar de sua intimação, se abstenha de cobrar o crédito ora impugnado, desde que o autor comprove a prestação de caução idônea, no prazo de até 15 (quinze) dias”.

Inconformado com a decisão, o agravante, interpôs o presente recurso, aduzindo que a exigência de caução é indevida, desproporcional e excessivamente onerosa, tendo em vista sua condição de prestador de serviços autônomo, com recursos financeiros limitados.

Alega que a medida compromete seu direito de acesso à justiça, afrontando o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Argumenta ainda que a suspensão das multas não acarretará prejuízo imediato ao ente público, sendo que, ao final da demanda, a Fazenda Pública poderá executar o crédito, caso seja vencedora.

O agravante sustentou, em preliminar, o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, inciso I, do CPC, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória.

No mérito, requereu a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigência da caução como condição para a eficácia da tutela provisória, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, afastando-se a obrigação de prestar caução.

Em decisão monocrática, foi deferida a tutela provisória recursal, afastando a exigência de caução como condição para a suspensão das multas administrativas impostas ao agravante.

A parte recorrida, Município de São Félix do Xingu, apresentou contrarrazões ao recurso.

Inicialmente, alegou a tempestividade de sua manifestação, considerando a intimação ocorrida em 05.12.2024 e o prazo de 30 (trinta) dias concedido por se tratar de Fazenda Pública.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a exigência de caução encontra respaldo no art. 300, § 1º, do CPC, sendo medida de prudência destinada a assegurar a futura execução do crédito em caso de improcedência da ação principal. Ressaltou que a imposição de caução visa proteger o interesse público e garantir a efetividade da cobrança da dívida pública, não configurando, por si só, afronta ao direito de acesso à justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, não opinou, aduzindo desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por ausência de interesse público relevante.

Assim, deixou de emitir parecer sobre o mérito recursal, devolvendo os autos para prosseguimento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo, no plano concreto, o direito que se buscou tutelar.

Passando ao exame do caso, verifica-se que o agravante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão interlocutória que, ao conceder parcialmente a tutela de urgência, determinou a suspensão da exigibilidade das multas administrativas impostas, mas condicionou essa suspensão à prestação de caução idônea no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante sustenta, em síntese, que a exigência de caução é excessiva e desproporcional, considerando sua condição de mero prestador de serviços autônomo e sua hipossuficiência econômica.

Defende ainda que tal exigência compromete o exercício do direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, além de causar-lhe grave risco de dano financeiro
.

Posteriormente, observa-se que a decisão recorrida, ao impor a caução, fundamentou-se na necessidade de proteção ao crédito público municipal, visando assegurar futura execução das penalidades em caso de improcedência da ação.

A Constituição federal, em seu Art. %º estabelece:

(...)

“XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

(...)

Contudo, ao analisar o conjunto probatório e os fundamentos recursais, constato que a imposição da caução, no caso concreto, não se revela razoável.

Isso porque, como evidenciado nos autos, o agravante comprovou de forma suficiente sua condição de prestador de serviços com recursos financeiros limitados.

Além disso, a exigência da caução representa verdadeiro óbice ao acesso à justiça, criando barreira econômica que inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa, sobretudo diante do valor das multas discutidas, que alcançam a quantia de R$ 17.820,00 (dezessete mil, oitocentos e vinte reais).

Por fim, deve-se considerar que o risco de prejuízo ao agravado é mitigado, pois, caso ao final do processo a demanda seja julgada improcedente, o Município poderá buscar a execução do crédito, com os acréscimos legais cabíveis.

Destaco, ainda, que a jurisprudência tem evoluído no sentido de afastar a exigência de caução em situações de evidente hipossuficiência e quando inexiste risco relevante de dano irreparável à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para AFASTAR a exigência de caução como condição para a suspensão da exigibilidade das multas administrativas objeto da lide, nos moldes da fundamentação lançada.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025